Tribunal: TJES
Processo: 5015801-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015801-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA APARECIDA CAMPOS GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIR
EITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, alegando constrangimento ilegal causado pela manutenção de sua prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos para a prisão preventiva e pleiteia a concessão de prisão domiciliar, argumentando que a paciente é mãe de duas filhas menores de idade. Pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, em razão da condição de mãe de duas crianças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica em razão da gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, que envolvem tráfico de drogas e associação criminosa, crimes com pena máxima superior a quatro anos, configurando risco à ordem pública.

4. As condições pessoais da paciente, como ser mãe de duas crianças, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que os elementos concretos evidenciam a necessidade de sua custódia para garantia da ordem pública.

5. A utilização da residência da paciente para a prática do tráfico de drogas, expondo os filhos a um ambiente de risco, caracteriza situação excepcional que impede a concessão de prisão domiciliar, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no risco de continuidade das atividades ilícitas, considerando a associação da paciente a uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e com histórico de atos de violência, o que demanda a segregação cautelar para proteger a ordem pública e assegurar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de elementos concretos que indiquem a gravidade dos crimes e o risco de reiteração delitiva autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A exposição de filhos menores ao ambiente de tráfico de drogas no domicílio da paciente configura situação excepcional que impede a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal (CPP), arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Qu
inta Turma, j. 9/10/2023, DJe 16/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/5/2023, DJe 10/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 846.323/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/10/2023, DJe 5/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIA APARECIDA CAMPOS GOMES DA SILVA
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE
.

O impetrante sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como requer a prisão domiciliar por ser a paciente mãe de duas filhas de 10 e 15 anos de idade. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade à paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10414577 e ss).

Liminar indeferida (id. 10430693).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 10890810).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIA APARECIDA CAMPOS GOMES DA SILVA
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE
.

O impetrante sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como requer a prisão domiciliar por ser a paciente mãe de duas filhas de 10 e 15 anos de idade. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade à paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10414577 e ss).

Liminar indeferida (id. 10430693).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 10890810).

Pois bem. Após detida análise dos autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento já exposto na decisão liminar.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que a paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Conforme consta da denúncia, “
no dia 06 de outubro de 2023, às 17:20 horas, na Rua Projetada, Assunção, zona rural de Muniz Freire, a denunciada MARIA APARECIDA CAMPOS GOMES DA SILVA, guardava em sua residência 02 (duas) pedras de substância análoga a crack totalizando 25,4 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (uma) arma de fogo marca Taurus, calibre .25, modelo PT51, nº de série OE3809 com um carregador, 01 (uma) arma de fogo marca Taurus calibre .38, modelo Special, nº de série ilegível, 05 (cinco) munições ogival ponta plana calibre .38, marca CBC, 13 (treze) munições ogival .38 special, 03 (três) munições ponta oca calibre .38 Special, marca CBC, 16 (dezesseis) munições ogival calibre .25, marca CBC, 01 (um) coldre velado de pano e uma flanela para limpeza de arma, além de diversos apetrechos usados para pesagem, embalo e comercialização de drogas como uma mini balança digital de alta precisão, marca pocket scale, 12 (doze) pacotes de sacola industrializada para embalo de drogas com 100 (cem) unidades cada, 08 (oito) pacotes de seca marca Zomo, 05 (cinco) pacotes de sacolas de sacolé usada para embalar drogas, 02 (duas) caixas de gilete wilkinson, aproximadamente 160 recortes de folhas A4 com imagens e dizeres “VERDÃO BREJETUBA, R$ 50,00”, 01 (um) rolo de papel filme – autos nº 5001144- 08.2023.8.08.0037, doc. 35653842, fls. 131/133 (auto de apreensão), fls. 137 (auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fls. 141 (auto de constatação de eficiência de arma de fogo), fls. 155 (laudo pericial nº 8607/2023) e doc. 40198251 (laudo pericial nº 15.796/2023).”.

Como bem pontuado pela autoridade apontada como coatora,
“os representados foram denunciados por suposta prática dos graves crimes de se associarem, de forma estável e permanente, à organização criminosa denominada “Família Peixoto”, um temido grupo oriundo do município de Brejetuba que, além de manter o monopólio da venda de drogas no distrito de Piaçu, mantinha armamento ilegal, praticava atos de violência, intimidação e até mesmo ceifava a vida de quem tentasse vender drogas no local ou de quem estivesse em débito com o grupo”.

Assim, a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada em razão da gravidade concreta do delito, vejamos:

“(...) os elementos contidos nos autos evidenciam a gravidade dos crimes em apuração nos autos do processo nº 0000208-68.2023.8.08.0037, bem assim ante a repercussão social que os crimes apurados naqueles autos têm causado na comunidade local, demonstram estar presentes os requisitos necessários, para o decreto da prisão preventiva dos representados, para garantia da ordem pública, eis que a liberdade dos representados coloca em risco a credibilidade da Justiça e gera a sensação de impunidade no meio social.

Ademais, a prisão dos representados mostra-se necessária para garantia da instrução criminal, haja vista que a liberdade dos mesmos certamente influenciará os ânimos das testemunhas, prejudicando o bom andamento do processo e a busca pela verdade nos autos da ação penal.

Não se pode desprezar que o tráfico de drogas é classificado como delito grave, porquanto provoca o aumento da violência, a desestruturação das famílias e o fomento da criminalidade.

Nesse contexto, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, impondo-se a decretação da custódia cautelar dos representados (...) ”.

Ora, a conduta da paciente é acometida de gravidade concreta, justificadora da prisão preventiva, e sua prisão ocorreu no contexto da Operação Armagedon, que apura as condutas de diversas pessoas integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, dentre elas a ora paciente, sendo evidente a necessidade da prisão cautelar em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves.

Acerca do tema, o STJ orienta que
"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Ressalto ainda que, conforme informado pelo magistrado, a prisão preventiva da paciente foi revisada e mantida, considerando a gravidade concreta do crime e ausência da situação fática, em decisão proferida em 11/10/2024 nos autos do processo nº 5000583-47.2024.8.08.0037.

Ademais, em que pese a alegação da defesa no sentido de que as drogas não foram apreendidas na residência paciente, não há provas seguras neste sentido, sendo inviável tal discussão na via estreita do habeas corpus. Vale destacar que, sequer as declarações juntadas pela defesa, apontam com clareza o domicílio da paciente já que indicam dois endereços diversos.

Dessa forma, a custódia cautelar da paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Já em relação ao pedido de concessão do regime domiciliar de prisão, ao que consta dos autos, a paciente utilizava sua própria residência para a prática do tráfico de drogas, expondo seus filhos menores a risco, circunstância que caracterizam excepcionalidade apta a impedir a concessão do direito vindicado, a teor da jurisprudência do STJ:
STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgRg no HC n. 846.323/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023
.

Inclusive, na decisão proferida em 11/10/2024 o magistrado rejeitou o pedido da defesa, nos seguintes termos:

“Quanto ao fato da paciente ter filhos menores e que ser provedora do lar, há de se destacar que constam informações nos autos de que a representada usava a própria residência como ponto de venda de drogas, expondo os filhos a um ambiente de risco à vida e integridade física, tendo em vista a periculosidade da organização criminosa da qual fazia parte, sem falar da exposição a diversos tipos de drogas e entorpecentes.”

Por fim, quanto ao pleito da defesa de extensão dos efeitos da decisão do STJ que concedeu a liberdade provisória ao corréu Thaylon Pascoal Pope Souza, entendo que a situação da paciente é totalmente diversa do corréu já que foi presa em flagrante na posse de arma e munições, além de vasto material para embalo, inclusive com selo identificador do grupo criminosos
“VERDÃO BREJETUBA, R$ 50,00”.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.